Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. HERANÇA. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação de petição de herança cumulada com direito real de habitação e nulidade de inventário extrajudicial 1.1. Nas razões dos embargos, os réus asseveram que o acórdão não se posicionou sobre a aplicabilidade do Recurso Extraordinário no 878.697. 1.2 Alegam que foi destacada a necessidade de reforma com vistas à preservação da segurança jurídica e a aplicação dos efeitos do referido julgado, para que a embargada tenha participação apenas em relação aos bens eventualmente adquiridos onerosamente na vigência da união estável.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento. 2.1. Ainda que tenha sido lavrada escritura pública, a declaração da sua nulidade inviabilizou o afastamento da equiparação entre cônjuge e companheiro. 2.2 Apesar de não ter citado expressamente o Recurso Extraordinário no 878.697, o acórdão se pronunciou acerca do assunto debatido, não restando qualquer prejuízo à apreciação do pleito recursal.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.